Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. De acordo com o que dispõe o artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No caso em que o agravante não tem ciência sequer do local onde a executada reside, por ter sido ela citada por edital na ação de conhecimento, evidentemente a medida pretendida não merece deferimento.